Tribunal: TJMT
Processo: 1044483-60.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044483-60.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA DELAZARI PIRES - CPF: 012.997.831-04 (EMBARGANTE), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), V. D. P. M. - CPF: 524.082.528-90 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), CAMILA DELAZARI PIRES - CPF: 012.997.831-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), V. D. P. M. - CPF: 524.082.528-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO CONTRATUAL EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE EM FATURAS FUTURAS.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que rejeitou
aclaratórios
anteriores e manteve decisão em Apelação Cível, a qual reconheceu a legalidade da cláusula contratual de coparticipação de 30%, porém impôs limite de cobrança de até duas vezes o valor da mensalidade do plano, em razão do caráter contínuo do tratamento prestado a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A embargante alega obscuridade quanto à possibilidade de cobrança futura do valor excedente àquele teto mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em esclarecer se é possível a cobrança do valor excedente ao limite mensal de duas mensalidades em faturas subsequentes, respeitado o mesmo teto, nos casos de tratamento multidisciplinar contínuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão anterior de fato se omite quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras, o que caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração.

Em julgamento anterior desta mesma Câmara, sob técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), fixou-se que, em se tratando de tratamento permanente e continuado, como o destinado a pacientes com TEA, a cobrança futura do saldo remanescente, ainda que parcelada, constitui fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde, criando uma “dívida perpétua”.

A limitação da coparticipação a duas mensalidades por mês assegura o equilíbrio contratual sem inviabilizar o tratamento contínuo, razão pela qual não se admite a postergação do pagamento do excedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A cobrança de coparticipação em tratamento multidisciplinar contínuo para paciente com Transtorno do Espectro Autista deve ser limitada ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado.

Não é possível a cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras quando se tratar de tratamento de caráter permanente e continuado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 942; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1006406-31.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025,
publ
. 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
rejeitou ambos
aclaratórios
para manter o acórdão que
em Apelação, reconheceu a legalidade da cláusula de coparticipação contratual de 30%, mas impôs limite de até 2 vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, diante danecessidade de equilíbrio contratual em tratamento contínuo de paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
(Id.
332536869
).

A embargante ale
ga
que a decisão colegiada, ao reformar parcialmente a sentença, reconheceu a legalidade da cobrança de coparticipação e, ao mesmo tempo, determinou que tal cobrança fosse limitada ao equivalente a duas mensalidades do plano da parte autora.

Todavia, sustenta que a decisão foi obscura por não esclarecer se o valor excedente poderia ser cobrado em faturas subsequentes, respeitando-se o teto de duas mensalidades por mês.

C
ita o entendimento exarado no Recurso Especial nº 2.001.108/MT, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual estabeleceu que o valor excedente à mensalidade deve ser parcelado, respeitando o valor da contraprestação paga mensalmente, até que o montante total da coparticipação seja quitado.

Argumenta, ainda, que a cobrança da coparticipação é legítima, conforme entendimento consolidado do STJ, e que simplesmente deixar de cobrar os valores excedentes representaria uma espécie de remissão de dívida, sem respaldo contratual ou legal.

Sustenta, adicionalmente, que a UNIMED CUIABÁ procedeu de forma legal e contratualmente adequada, ao cobrar coparticipação sobre os atendimentos realizados, sendo que a limitação
imposta visa proteger o consumidor, sem, contudo, impedir a cobrança do saldo remanescente de forma escalonada.

Requer, por fim, que seja sanada a obscuridade identificada, com esclarecimento expresso de que a diferença entre o valor real da coparticipação e o limite mensal de duas mensalidades pode ser cobrada nas faturas subsequentes, até a quitação integral do débito, respeitado o teto mensal.

Subsidiariamente,
pleiteia
que o acórdão seja aclarado quanto aos fundamentos adotados, inclusive com fins de prequestionamento.

Manifestação da parte contrária no Id.
342741888
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que rejeitou ambos
aclaratórios
para manter o acórdão que
em Apelação, reconheceu a legalidade da cláusula de coparticipação contratual de 30%, mas impôs limite de até 2 vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, diante danecessidade de equilíbrio contratual em tratamento contínuo de paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
(Id.
332536869
).

A embargante
sustenta que a decisão foi obscura por não esclarecer se o valor excedente poderia ser cobrado em faturas subsequentes, respeitando-se o teto de duas mensalidades por mês.

E de fato
houve omissão quanto a esse ponto.

R
essalvando meu entendimento, adoto o que foi decidido
poresta
Câmara emtécnica dejulgamento ampliado(artigo
942 do CPC) realizada na Apelação n.1006406-31.2023.8.11.0002,definiu que
tratando-se de tratamento multidisciplinar de caráter permanente e continuado, a cobrança do saldo remanescente, ainda que parcelada, criaria uma "dívida perpétua", configurando fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde.

Assim, não é possível a cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras quando se tratar de tratamento de caráter permanente e continuado.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA .
LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, limitando a cobrança de coparticipação ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a cláusula de coparticipação financeira em plano de saúde coletivo quando aplicada sobre tratamento multidisciplinar contínuo prescrito a beneficiária com Transtorno do Espectro Autista, bem como se é possível a cobrança futura do valor excedente ao teto de duas mensalidades fixado judicialmente.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 1. A cláusula de coparticipação em planos de saúde encontra amparo no art. 16, VIII, da Lei n. 9 .656/98, nãohavendo,
em abstrato, abusividade na sua estipulação. 2. No caso concreto, a cobrança ilimitada da coparticipação comprometeria o acesso do beneficiário a tratamento essencial e contínuo, configurando desequilíbrio contratual e obstáculo inaceitável ao direito à saúde.
3 .
A limitação da cobrança da coparticipação em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado mostra-se suficiente para assegurar o equilíbrio atuarial, por ser equivalente ao valor de planos sem coparticipação.
4.

Tratando-se de tratamento multidisciplinar de caráter permanente econtinuado, a cobrança do saldo remanescente, ainda que parcelada, criaria uma "dívida perpétua", configurando fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de coparticipação em tratamento multidisciplinar contínuo parapaciente com Transtorno do Espectro Autista deve ser limitada ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado.
2 .
Não é possível a cobrança do saldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras quando se tratar de tratamento de caráter permanente e continuado.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10064063120238110002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025)

Pelo exposto,
acolho
os Embargos de Declaração

para constar no acórdão a impossibilidade de cobrar osaldo remanescente da coparticipação em parcelas futuras quando se tratar de tratamento de caráter permanente e continuado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026